Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO. QUESTÕES JÁ SUSCITADAS E DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou o pedido de suspensão do feito.

2. Depois de suscitada e decidida, uma mesma questão não pode ser retomada, abrindo novo debate, sob pena de violação à segurança jurídica, resguardada pelo fenômeno da preclusão (art. 505, CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido.